Tribunal: TJES
Processo: 5001697-69.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001697-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDSON JECKEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DO REEDUCANDO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. PROGRESSÃO CONCEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

1. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

2. De todo modo, considerando que o apenado praticou falta grave, dando causa à interrupção da contagem do prazo ou à regressão cautelar, fato é que, entre a data do reinício da contagem do prazo, qual seja, 23/07/2022, e a presente data, o apenado já cumpriu o
quantum
de pena necessário, nos termos do art. 112, inciso I, c/c § 6º da Lei de Execuções Penais, bem como o preenchimento do requisito subjetivo, com o atestado de boa conduta carcerária, fazendo
jus
à progressão ao regime aberto.

3. O bom comportamento, conforme disposto no §7º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, é readquirido, antes de um ano, se adimplido o requisito temporal exigível para a obtenção de benefícios da execução penal, caso não cometidas novas infrações disciplinares desde a falta grave já homologada.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001697-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDSON JECKEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDSON JECKEL
, devidamente assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida no movimento 372. 1, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de progressão de regime, por entender que o reeducando não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão da benesse.

Sustenta a defesa, em suas razões recursais (movimento 380.1), que deve ser reconhecido o direito do agravante de progressão de regime, por ter alcançado o requisito objetivo, bem como readquirido o bom comportamento necessário ao adimplemento do requisito subjetivo.

Nisso amparada, pleiteia a progressão do regime prisional do reeducando para o aberto, expressando o prequestionamento para fins de manejo de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.

Com razão a defesa.

Conforme relatado nos autos, na data de 07/07/2022, ou seja, no curso da presente execução, o agravante praticou um novo delito, precisamente a conduta de roubo qualificado, prescrita no artigo 157, §2º, Código Penal, sendo apurada e homologada a falta grave pela prática de tal fato, conforme seq. 336.1, acarretando a interrupção do prazo para alcance de benefícios da execução penal, que reiniciou a partir de 23/07/2022.

Dito isso, verifico que, entre a data do reinício da contagem do prazo, qual seja, 23/07/2022, e a presente data, o apenado já cumpriu mais de 16% (dezesseis por cento) da pena, nos termos do artigo 112, inciso I, c/c § 6º da Lei de Execuções Penais, não havendo dúvida de que ele implementou o requisito objetivo para alcançar o direito à progressão de regime.

Assim, satisfeito o requisito objetivo, nasceu para o condenado nova oportunidade de desfrutar do benefício da progressão de regime, desde que atendido o requisito de natureza subjetiva.

Na espécie, o reeducando não incorreu em nenhuma outra infração disciplinar após o dia 23/07/2022, conforme pode se aferir do atestado de conduta carcerária, datado de 17/11/2022, e anexado ao movimento 361. 1, o qual concluiu que “
NÃO constam registros de sanção disciplinar de natureza grave pendente de cumprimento, nem cometeu infração disciplinar de natureza grave ou média nos últimos 56 (cinquenta e seis) dias – visto sua data de entrada nesta U.P., ser 21/09/2022, e por esta razão, atesta sua conduta co mo sendo BOA
”.

Portanto, não resta dúvida de que o agravante, atualmente, tem bom comportamento no cárcere.

Ademais, não há, nos autos, notícias de haver o condenado praticado nova falta ou descumprido seus deveres de preso.

Aliás, conforme dispõe o artigo 112, §7º, segunda parte, da Lei de Execuções Penais, o bom comportamento é readquirido antes de um ano, quando o apenado cumpre o lapso temporal exigido, desde que, por óbvio, não se verifique novas intercorrências.

Logo, tem-se como preenchidos os requisitos necessários à concessão da progressão de regime.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder ao reeducando a progressão ao regime prisional aberto, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, em audiência designada para tal finalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.